Tribunal: STF
Processo: ARE 1502237
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Curitiba/PR interpõe o agravo (eDoc 151), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra a decisão (eDoc 118) que, à anotação de incidência dos enunciados 282 e 283, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 105) interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do do Estado do Paraná assim ementado (eDoc 91):



     ATO ADMINISTRATIVO Anulação. Resolução CMUV nº 12/2016 que alterou o preço público dos créditos de quilômetros do regime de uso intensivo do viário urbano para exploração da atividade econômica de transporte remunerado privado de passageiros. Inocorrência de violação ao princípio da motivação dos atos administrativos, caráter discriminatório, desrespeito aos princípios da proporcionalidade e isonomia, exorbitância dos limites do poder normativo municipal, violação à liberdade de escolha do consumidor e de concorrência, desvio de finalidade e de função extrafiscal do preço público. O preço público fixado serve de instrumento para cumprimento do sistema de metas estabelecido pela Resolução CMUV nº 02/2016, na forma em que previsto no inciso V do artigo 6º da Resolução CMUV nº 01/2016 que regulamentou o credenciamento das OTTCs. Destarte, o ato administrativo está jungido à inibição da superexploração da malha viária, atendendo as diretrizes para o planejamento e gestão dos sistemas de mobilidade urbana, previstas no Capítulo V, da Lei Federal nº 12.587/2012, em consonância com o artigo 30, da Constituição Federal, por se tratar de norma de interesse local. Ato administrativo que formal e materialmente não evidencia direcionamento da norma, com o objetivo discriminatório, escuso e voltado à inviabilizar o exercício das atividades da parte autora, notadamente considerando que a mesma regra deverá ser observada (dado o caráter genérico e impessoal que evidencia a observância aos princípios da proporcionalidade e da isonomia) pelas demais Operadoras de Tecnologia de Transporte Individual de Passageiros. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. RECURSO PROVIDO



    Nas suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, sustentando que a decisão do Tribunal Estadual, ao declarar a inconstitucionalidade de dispositivos do Decreto Municipal 1.302/17 e da Resolução nº 03 da Secretaria Municipal de Finanças de Curitiba, afrontou os arts. 23, 30 e 125, § 2º, da Constituição Federal.



     Aduz que a legislação se encontra em conformidade com a política nacional de mobilidade urbana traçada pela União. Defende que a cobrança pela utilização da malha viária não é inconstitucional. Refere que os dispositivos legais atacados (artigo 5º, do Decreto Municipal nº 1.302/2017 e artigo 4º, inciso II, alínea “b”, da Resolução nº 03/2017) são compatíveis com o texto constitucional. Ressalta a inexistência de irregularidade nos arts. 15, parágrafo único, e 16-A, caput e §1º; e 20, todos do Decreto Municipal nº 1.302/2017.



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que opinou pela negativa de seguimento do recurso, em razão da existência dos óbices sumulares n. 282/STF e 283/STF.



    É o relatório. Decido.



    A matéria articulada nas razões recursais quanto à suposta violação ao art. 23 da Constituição Federal não foi debatida no acórdão recorrido. A extemporânea alegação de ofensa ao texto constitucional não supre o prequestionamento da referida questão, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: ARE 954.097 AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.246.939 AgR, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, ministro Luiz Fux, entre outros.



    Esta Suprema Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. É o que se extrai dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, ministro Gilmar Mendes;  ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.



    Ademais, o agravante não refuta especificadamente todos os fundamentos do ato decisório que inadmitiu o recurso extremo. Isso se verifica porque não impugnou de maneira clara o acórdão quanto à contrariedade à declaração de inconstitucionalidade dos arts. 15, parágrafo único, 16-A, caput e § 1º, e 20, todos do Decreto Municipal nº 1.302/2017 e do art. 5º da Resolução nº 03/2017, em afronta ao entendimento consolidado na Súmula 283/STF. 



    No mesmo sentido, aponto o que restou decidido no ARE 1.014.460 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; no ARE 1.254.137, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; e no ARE 1.260.528, Relatora a ministra Cármen Lúcia. Cito, ainda, a ementa do seguinte julgado:



    AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO.



    1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.138.577 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes)



    Por fim, verifica-se que o acórdão recorrido está em harmonia com a orientação consolidada pela Suprema Corte, a qual,ao apreciar o RE n° 1.054.110/RG, Tema 967, assentou que “No exercício de sua competência para regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal”. Confira-se a ementa do referido julgado (com meus grifos): 



    Direito constitucional. Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. Transporte individual remunerado de passageiros por aplicativo. livre iniciativa e livre concorrência. 



    1. Recurso Extraordinário com repercussão geral interposto contra acórdão que declarou a inconstitucionalidade de lei municipal que proibiu o transporte individual remunerado de passageiros por motoristas cadastrados em aplicativos como Uber, Cabify e 99. 



    2. A questão constitucional suscitada no recurso diz respeito à licitude da atuação de motoristas privados cadastrados em plataformas de transporte compartilhado em mercado até então explorado por taxistas. 



    3. As normas que proíbam ou restrinjam de forma desproporcional o transporte privado individual de passageiros são inconstitucionais porque: (i) não há regra nem princípio constitucional que prescreva a exclusividade do modelo de táxi no mercado de transporte individual de passageiros; (ii) é contrário ao regime de livre iniciativa e de livre concorrência a criação de reservas de mercado em favor de atores econômicos já estabelecidos, com o propósito de afastar o impacto gerado pela inovação no setor; (iii) a possibilidade de intervenção do Estado na ordem econômica para preservar o mercado concorrencial e proteger o consumidor não pode contrariar ou esvaziar a livre iniciativa, a ponto de afetar seus elementos essenciais. Em um regime constitucional fundado na livre iniciativa, o legislador ordinário não tem ampla discricionariedade para suprimir espaços relevantes da iniciativa privada. 



    4. A admissão de uma modalidade de transporte individual submetida a uma menor intensidade de regulação, mas complementar ao serviço de táxi afirma-se como uma estratégia constitucionalmente adequada para acomodação da atividade inovadora no setor. Trata-se, afinal, de uma opção que: (i) privilegia a livre iniciativa e a livre concorrência; (ii) incentiva a inovação; (iii) tem impacto positivo sobre a mobilidade urbana e o meio ambiente; (iv) protege o consumidor; e (v) é apta a corrigir as ineficiências de um setor submetido historicamente a um monopólio ‘de fato’. 



    5. A União Federal, no exercício de competência legislativa privativa para dispor sobre trânsito e transporte (CF/1988, art. 22, XI), estabeleceu diretrizes regulatórias para o transporte privado individual por aplicativo, cujas normas não incluem o controle de entrada e de preço. Em razão disso, a regulamentação e a fiscalização atribuídas aos municípios e ao Distrito Federal não podem contrariar o padrão regulatório estabelecido pelo legislador federal. 



    6. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação das seguintes teses de julgamento: ‘1. A proibição ou restrição da atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional, por violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência; e 2. No exercício de sua competência para regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal (CF/1988, art. 22, XI)’”. 



    (RE n° 1.054.110/SP, Tribunal Pleno, Relator Min. Roberto Barroso, DJe 6/9/19)



    Nesse sentido, confira-se, ainda, o seguinte precedente: 



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional e administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Municipal nº 6.192/21. Obrigatoriedade de prestação de socorro aos animais atropelados. Âmbito municipal. Ausência de argumentos aptos a modificar o entendimento adotado. Reiteração. Agravo regimental não provido. 



    1. A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/15. Precedentes.



     2. O acórdão recorrido, ao decidir pela inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 6.192/21, não divergiu da orientação firmada pela Suprema Corte. Isso porque a Constituição estabelece competir privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte, nos termos do art. 22, inciso XI, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento



     (ARE 1.426.017 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 06.10.2023)



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente